Tribunal: TJES
Processo: 5000651-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. D. S. D. S.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE OSTEOTOMIA ALVÉOLO PALATINAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEVIDOS. ART.19, VIII DA RESOLUÇÃO 465 ANS. URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cirurgia pretendida (osteotomia alvéolo palatinas
)
consiste em procedimento cirúrgico

bucomaxilofacial listado no Anexo I da Tabela ANS indicado para a segmentação hospitalar e os materiais ligados ao ato cirúrgico recomendados pelo cirurgião assistente são de cobertura obrigatória na segmentação hospitalar, nos termos do artigo 19, inciso VIII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

2.
Segundo a jurisprudência da Corte de Cidadania "a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018); (AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

3
. O laudo médico juntado também atesta a urgência do procedimento, restando, assim, demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a tutela de urgência, como determinado na decisão vergastada.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED

VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária movida por H. D.S.D.S (menor impúbere representado pelos genitores), deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os materiais necessários para a realização da cirurgia constante no documento ID origem19597068, sob pena de multa.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma:
1)
necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão, porquanto a tutela de urgência acarreta prejuízos aos demais beneficiários;
2)
os materiais pretendidos são odontológicos e não possuem cobertura contratual ou na Tabela ANS (RN 465), na forma do art. 19, §1º, II;
3)
o procedimento cirúrgico do qual necessita o autor detém caráter eletivo, sem urgência, tendo sido requerida desde setembro 2022;
4)
ausentes os requisitos do art. 300 do CPC a permitir da concessão da tutela provisória de urgência, a merecer seja revogada.

Decisão indeferindo o pedido liminar – ID 4213745.

Primeiramente, necessário registrar a intempestividade das contrarrazões apresentadas em 24/4/2023, após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 1.019, inc. II do CPC, haja vista a intimação eletrônica promovida em 13/02/2023 e certificada pela Secretaria nos autos, cuja ciência foi registrada em 23/02/2023. Segundo a interpretação sistemática do art. 5º , caput e § 6º , da Lei n. 11.419 /06, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via plataforma PJE”), inicia-se o prazo para o causídico praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de publicação da intimação por meio do Diário de Justiça.

Dessa forma, deixo de conhecer a manifestação da parte agravada juntada ao ID 4778893.

Passando ao exame de mérito do recurso, já adianto que não há elementos novos a ensejarem a modificação da conclusão a que cheguei em minha decisão preambular.

O menor agravado, Henrique, é beneficiário do plano regulamentado da agravante, sendo uma criança de cinco anos de idade, que apresenta dente incluso supranumerário, com indicação de extração mediante procedimento a ser realizado em hospital devido à tenra idade. O procedimento foi autorizado, pretendendo o agravado, liminarmente, “a liberação dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico, EM ESPECIAL a liberação de OPME - 02 brocas 701, ou quaisquer outros materiais necessários ao procedimento cirúrgico, a fim de viabilizar a realização da cirurgia já autorizada em 18/10/2022,conforme Guia de Solicitação de Internação (anexo).

Ressalto que, em superficial cognição cabível neste momento, a probabilidade de provimento do direito resta demonstrada, uma vez que,
a cirurgia necessária ao menor (“osteotomia alv
éolo
palatinas”)
está
cobert
a

pela
Tabela ANS (RN 465/2021),
e inclusive, restou
autorizada pela operadora de saúde,
como prefalado.

Consta laudo médico (especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia, Dr. Carlos Alberto Timóteo), e ao contrário do que alega a agravante, a
urgência
a ser realizado em âmbito hospitalar está atestada.

Os únicos materiais cuja cobertura foi negada foram “duas brocas 701” para utilização na cirurgia. É possível observar, mediante as notificações/reclamações realizadas pelos genitores do menor à ANS, toda a celeuma: na data de 30.09.2022 foi solicitada à Unimed autorização para cirurgia, mas somente em 21.10.2022 a cirurgia foi autorizada. Embora autorizada a cirurgia, não houve manifestação sobre os materiais solicitados (duas brocas 701), e os genitores, ao questionarem o SAC da Unimed, foram informados que se tratou de mero erro do auditor. Assim, foram abertos novos protocolos para a correção do erro informado, e autorização dos materiais faltantes, sem retorno.

Em sede de defesa nos autos de referência, a operadora sustenta que a negativa dos materiais embasou-se na ausência de cobertura contratual e da ANS para procedimentos e materiais estritamente odontológicos, segundo, disposições da RN 465 da ANS
.

De acordo com o art. 4º da RN 465 de 2021, atualizada pelas Resoluções anuais posteriores:

“Art. 4º Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições:

I -
procedimentos vinculados ao atendimento odontológico
: procedimentos que, embora previstos nas demais segmentações, são executados por cirurgião-dentista ou são necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos;

(...)

VIII -
imperativo clínico
: situação em que um procedimento da segmentação odontológica ou ambulatorial requer suporte hospitalar, em razão de necessidade ou condição clínica do beneficiário, com vistas a diminuir eventuais riscos decorrentes da intervenção, conforme declaração do médico ou odontólogo assistente;

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º
Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo
:

I - médico assistente; ou

II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4º, inciso I.

§ 2º Nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e cirurgião-dentista, visando à adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 100, de 18 de março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1950, de 10 de junho de 2010.

§ 3º Para a cobertura dos procedimentos indicados pelo profissional assistente, na forma do art. 6º, §1º, para serem realizados por outros profissionais de saúde, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o procedimento indicado e a tratar a doença ou agravo do paciente, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Incluído pela
RN nº 539, 23/06/2022
).

Do Plano Hospitalar

Art. 19.
O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e,
devendo garantir cobertura para
:

(...)

VIII -
procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6º
,
incluindo
a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação,
órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar;

IX - estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por
imperativo clínico
necessitem de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso, incluindo exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar; e

§1º Para fins do disposto no inciso IX, o imperativo clínico deverá observar as seguintes regras:

I - em se tratando de atendimento odontológico, o cirurgião-dentista assistente e/ou o médico assistente irá avaliar e justificar a necessidade do suporte hospitalar para a realização do procedimento odontológico, com o objetivo de garantir maior segurança ao paciente, assegurando as condições adequadas para a execução dos procedimentos, assumindo as responsabilidades técnicas e legais pelos atos praticados; e

II - os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos utilizados na execução dos procedimentos odontológicos ambulatoriais que, nas situações de
imperativo clínico
, necessitem ser realizados em ambiente hospitalar, não estão incluídos na cobertura da segmentação hospitalar e plano-referência.

(...)

Do Plano Odontológico

Art. 22. O Plano Odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a segmentação odontológica.

§ 1º
Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos,
porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência.

§ 2°
Nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de suporte hospitalar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes aos procedimentos listados no Anexo I para a segmentação odontológica deverão ser cobertos pelos planos odontológicos.

§ 3°
É obrigatória a cobertura dos atendimentos caracterizados como urgência e emergência, conforme normas específicas vigentes sobre o tema.

O procedimento cirúrgico necessário ao menor agravado (a osteotomia alvéolo palatinas) consiste em procedimento cirúrgico
bucomaxilofacial
,
hipótese de cobertura OBRIGATÓRIA assegurada nos planos de segmentos hospitalares (e não nos segmentos odontológicos), consoante lista do Anexo I da Tabela ANS e inciso VIII do artigo 19 da Resolução Normativa nº 465 da ANS, reitero: “
procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6º, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses
e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”.

Embora também seja procedimento que, à luz do laudo médico, deva ser realizado em ambiente hospitalar por imperativo clínico, não se trata desta hipótese isoladamente, quando então aplicar-se-ia o §2º do art. 22 ou as regras do inciso IX do art. 19 da mesma Resolução.

Melhor explicando, a Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde – LPS) autoriza a contratação de planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e odontológica, estabelecendo as exigências mínimas para cada cobertura assistencial disponibilizada aos beneficiários.

Em relação aos planos de saúde odontológicos, a cobertura mínima está vinculada a consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; e cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral (art. 12, IV).

Em âmbito regulamentar, as Resoluções Normativas da ANS passaram há muito a estabelecer que “os procedimentos buco-maxilo-faciais (cirurgias orais maiores) que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência”; e que “nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de suporte hospitalar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes
aos procedimentos listados no Anexo I
para a segmentação odontológica
deverão ser cobertos pelos planos odontológicos
”.

Em sintonia, o rol de procedimentos e eventos da ANS (RN465/2021) prevê que o tratamento cirúrgico pretendido ou osteotomia alvéolo palatinas é coberto pela
segmentaç
ão
hospitalar
, com ou sem obstetrícia, e plano de referência,
e não pelos planos de saúde exclusivamente odontológicos,
e o menor beneficiário de plano de saúde contratado nas segmentações ambulatorial, hospitalar. Logo, não há se aplicar ao agravado a limitação prevista para os casos de imperativo clínico do art. 19, IX e 22, §2º da RN 465.

A exegese da norma segundo a operadora de saúde levaria à hipotética situação na qual o consumidor que contratasse plano com ambas as segmentações, hospitalar e odontológica (e embora seja matéria controversa, parece ser o caso, à luz do Contrato de segmentação odontológica também firmado com a Unimed e juntado ao id fl.19597055), ainda assim, teria que custear as próprias expensas os materiais utilizados na necessária cirurgia bucomaxilofacial de cobertura obrigatória ao plano hospitalar, já que se trata de cirurgia NÃO coberta pelo plano odontológico contratado, o que obviamente fere o princípio da boa-fé contratual.

Ademais, a jurisprudência da Corte de Cidadania já pacificou o posicionamento no sentido de que "
a lei estabelece que
as operadoras de plano de saúde não podem negar o
fornecimento de órteses, próteses e
acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia"
(REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018); (AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. PERDA DO OBJETO. AFASTADA.
SEGMENTAÇÕES AMBULATORIAL, HOSPITALAR, OBSTÉTRICA E ODONTOLÓGICA. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. COMPLEXIDADE QUE EXIGE

ATENDIMENTO HOSPITALAR
. ODONTÓLOGO ASSISTENTE.
PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS NA SEGMENTAÇÃO CONTRATADA. DEVER DE COBERTURA ASSISTENCIAL CONFIGURADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. (...). 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde - LPS) autoriza a contratação de planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e odontológica, estabelecendo as exigências mínimas para cada cobertura assistencial disponibilizada aos beneficiários. 6. Em relação aos planos de saúde odontológicos, a cobertura mínima está vinculada a consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; e cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral (art. 12, IV, da LPS). 7.
Se o procedimento cirúrgico indicado pelo odontólogo assistente precisa ser realizado fora do ambiente ambulatorial ou depende de anestesia geral, isto é, não está entre as cirurgias orais menores, então o beneficiário só terá direito à respectiva cobertura pelo plano de saúde se também contratar a segmentação hospitalar.
8. Na hipótese, a beneficiária foi diagnosticada com disfunção das articulações temporo-mandibulares, com indicação do odontólogo de tratamento cirúrgico.
É dever da operadora fornecer a cobertura do procedimento expressamente previsto no rol de eventos da ANS para a segmentação efetivamente contratada pelo beneficiário (ambulatorial, hospitalar e odontológica).
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1802488 SP 2019/0007173-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO OSTEOTOMIA ALVÉOLO PALATINA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR. NEGATIVA DO PLANO EM CUSTAR HONORÁRIOS DO CIRURGIÃO DENTISTA E OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATENÇÃO À RESOLUÇÃO 387 DA ANS.
PROCEDIMENTOS BUCO-MAXILO-FACIAIS QUE NECESSITAREM DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR TÊM COBERTURA OBRIGATÓRIA NO PLANO DE SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR E PLANO-REFERÊNCIA.
CLÁUSULA QUE EXCLUIU HONORÁRIOS DO CIRURGIÃO-DENTISTA E OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, IV DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 209, TJERJ. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO (EM CINCO MIL REAIS). ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00021519120138190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 25/10/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 27/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR-FACIAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO PELA OPERADORA RÉ. RECUSA INJUSTIFICADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEVIDOS.
DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. (...). 2.
A cirurgia buco-maxilo-facial e os materiais ligados ao ato cirúrgico recomendados pelo cirurgião assistente são de cobertura obrigatória na segmentação hospitalar, nos termos do artigo 19, inciso VIII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.
3. A recusa de fornecimento de tratamento médico com base em entendimento firmado por junta odontológica e interpretação errônea do contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07144289020228070005 1768617, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023).

Por fim, o laudo médico juntado ao id 19597068 também atesta a urgência do procedimento, restando, assim, demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a tutela de urgência, como determinado na decisão vergastada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.